Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727035-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: GUIOMAR CRISTINA SIFUENTES PEREIRA, PAULO ROGERIO PEREIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por S. S. P., representada por Guiomar Cristina Sifuentes Pereira e Paulo Rogerio Pereira, seus pais, em face da decisão ID 164466200, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela n. 0728223-44.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – CEDEP. Ao avaliar a admissibilidade recursal, observei que a agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A agravante, no entanto, juntou Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso, datada de 6/7/2023, com a indicação de outro processo de origem, além de não ter promovido o pagamento de forma dobrada, como determinado. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator